Tribunal: TJMT
Processo: 0017369-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017369-23.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO INACIO DOS SANTOS - CPF: 052.843.721-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECIR RIVA - CPF: 537.659.311-87 (APELADO), JANETE RIVA ZAMINHAN - CPF: 853.964.511-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR RIVA - CPF: 537.659.311-87 (VÍTIMA), JANETE RIVA ZAMINHAN - CPF: 853.964.511-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – PROVA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE, EMBORA TENHAM NARRADO A DINÂMICA DOS FATOS, NÃO APONTARAM QUAISQUER CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DOS SUPOSTOS AUTORES DO DELITO – RÉU DETIDO COM NENHUM DOS BENS SUBTRAÍDOS, APENAS PORQUE PILOTAVA MOTOCICLETA SIMILAR À USADA PELOS AGENTES DELITIVOS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade. Por conseguinte,
in casu
,
a dúvida deve laborar em favor do apelante, a teor do aforismo
in dubio pro reo
,
porquanto evidenciado que o édito condenatório se lastreou unicamente no fato de o apelante ter sido abordado pela Polícia Militar em uma motocicleta com características similares àquela utilizada na prática delitiva.

Logo, impõe-se retificar o édito condenatório prolatado na instância singela, resultando em juízo de absolvição.

Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE:

RODRIGO INÁCIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO INÁCIO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0017369-23.2016.811.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial acusatória e, após o acolhimento de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público,
condenou
o réu pela prática, por duas vezes, em concurso formal, da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
,

à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155103692, a i. Defesa postula a
absolvição
do acusado sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria ou participação no crime patrimonial, prevalecendo então o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 155103696, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 160419653, opinou pelo
provimento

da irresignação, reformando-se a sentença para o fim de
absolver o apelante
, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da exordial acusatória que no dia 05/09/2016, por volta das 23h00min, na Avenida dos Flamboyants, bairro Jardim Paraíso, na cidade e Comarca de Sinop/MT, o ora apelante
RODRIGO INÁCIO DOS SANTOS
, de maneira consciente e voluntária, em coautoria com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Valdecir Riva
e
Janete Riva Zaminhan
.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos, as vítimas estavam saindo do Hospital Santo Antônio, localizado no endereço supramencionado, quando foram surpreendidas por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, empunhando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e surrupiaram o aparelho celular da vítima
Janete Riva Zaminhan
, bem como a carteira com documentos pertencente a
Valdecir Riva.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que a Polícia Militar foi acionada e, após receberem informações de que o ciclomotor utilizado pelos criminosos tratava-se de uma Honda vermelha, placa JZH0501; os agentes policiais saíram em diligências pela cidade, até que por volta das 00h30min, identificaram o ora apelante
RODRIGO INÁCIO DOS SANTOS
e sua esposa
Thalia Machado Gomes
na posse da motocicleta em tese utilizada no crime patrimonial, tendo as vítimas supostamente confirmado que o réu possuía as mesmas características do indivíduo que conduzia a motocicleta no momento do assalto.

Por estes fatos,
RODRIGO INÁCIO DOS SANTOS
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018], e após regular instrução criminal, inclusive com pedido de
emendatio libelli
pelo Ministério Público a fim de incluir na proposição acusatória a figura do concurso formal,
a denúncia restou parcialmente acolhida
, sendo o ora apelante
condenado

pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inc. II, na forma do art. 70, ambos do CP
,

contexto em que se insurge perante esta instância revisora, pretendendo a absolvição.

Circunstanciados os fatos e inexistindo preliminares ou outras matérias de ordem pública arguíveis de ofício, passo ao enfrentamento da tese recursal.

1.
D
o pleito de absolvição por insuficiência probatória
:

A teor do relatado, a i. Defesa se insurge em face do édito condenatório,
o qual se encontraria lastreado em anêmico arcabouço probatório, em decorrência do que clama pela
absolvição do apelante
, forte na insuficiência de provas da autoria.

E, de fato,
tem razão a i. Defesa.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade
do crime de roubo majorado perpetrado em face das vítimas
Janete Riva Zaminhan
e
Valdecir Riva
ressai inconteste a partir dos boletins de ocorrência n.o 2016.282935 e n.o 2016.282952 (ID 155103178), do termo de apreensão anexado sob o ID 155103178 – pág. 19 e do termo de compromisso e avaliação visto no ID 155109178 – pág. 34.

Todavia, quanto à
autoria delitiva
, malgrado o esforço despendido pela magistrada singular, entendo

que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar o desfecho condenatório, na medida em que inexistem provas judicializadas suficientes para se concluir que o réu efetivamente atentou contra o patrimônio das vítimas.

A
única testemunha presencial do ilícito consistiria em uma mulher que, ao passar pelo
locus delicti
e visualizar a ocorrência da ação criminosa
, teria anotado as características e a placa da motocicleta utilizada pelos criminosos – as quais seriam compatíveis com o ciclomotor pertencente à
RODRIGO
INÁCIO DOS SANTOS
e
com o qual fora encontrado no momento da abordagem policial, cerca de uma hora após os fatos. Sucede, porém, que referida testemunha
nunca foi identificada
,
tampouco inquirida em quaisquer das fases da persecução criminal
, inexistindo, portanto, qualquer elemento probatório a corroborar as informações por ela, em tese, repassadas.

Por sinal, quando da
abordagem do réu, muito embora estivesse conduzindo a motocicleta com as características apontadas pela suposta testemunha, com ele não foram apreendidos quaisquer objetos pertencentes às vítimas, tanto que, conquanto tenha sido conduzido à Delegacia, foi interrogado e colocado em liberdade logo na sequência.

Ouvidos
sob o crivo do contraditório
, os ofendidos
Janete Riva Zaminhan

e
Valdecir Riva
narraram todo o contexto fático e esclareceram que a dupla pilotava uma motocicleta vermelha, contudo, foram uníssonos em relatar que
a
res
subtraída não foi recuperada
, bem assim, que
não foi possível identificar os assaltantes
, notadamente porque
ambos utilizavam capacetes, a iluminação da via estava fraca e era noite
; limitando-se a pontuar que os suspeitos eram dois homens “magros e morenos” e trajavam moletons de manga longa.

Na
fase extrajudicial
, os policiais militares
Jalles Souza Dutra
(ID
155103178 – pág. 20/21) e
Withor Everton Hoinasky
(ID 155103178 – pág. 22/23), afirmaram que, por volta das 23h00min, receberam informações dando conta de que havia ocorrido um roubo nas proximidades do Hospital Santo Antônio, bem assim, que os suspeitos estavam em uma motocicleta
“Honda, modelo antigo, cor vermelha, placa JZH0501”
(sic), trajavam blusas de manga longa e capacetes na cor rosa. Nessas condições, os agentes de segurança pública saíram em diligências e, após algum tempo de patrulhamento, às 00h30min, conseguiram localizar a motocicleta supostamente utilizada no crime; contudo, no momento da abordagem,
quem conduzia o ciclomotor era um casal
, a saber, o ora apelante
RODRIGO
e sua esposa
Thalia Machado Gomes
, os quais, a propósito, embora tenham sido encaminhados à Delegacia de Polícia,
sequer foram autuados em flagrante delito
.

Isso porque, conforme consta do despacho anexado no ID 155103178 – pág. 12, subscrito pelo Delegado de Polícia, para além de
o reconhecimento pessoal ter sido prejudicado

“tendo em vista apresentação pelos militares, dos conduzidos às vítimas, não se observando o preceituado no art. 226 do Código de Processo Penal”
,
o casal foi encontrado na posse de NENHUM item ilícito, tampouco de artefato bélico ou qualquer outro objeto que os vinculasse ao delito patrimonial
; motivo pelo qual, após seus respectivos interrogatórios, o ora apelante e sua companheira foram colocados em liberdade.

Frise-se, nesse aspecto, que a despeito das diligências levadas a efeito pela equipe policial, as quais inclusive culminaram na condução do ora apelante e de sua esposa à repartição da Polícia Civil, a
res
subtraída não foi recuperada, nem mesmo o aparelho celular da vítima
Janete
, que apesar de contar com rastreador, não foi localizado.

Ademais, ao ser ouvido
em juízo
, o PM
Withor Everton Hoinasky
declinou quanto à autoria do delito que as características de
RODRIGO

“batiam certinho”
com aquelas repassadas pela testemunha ocular do crime, porém,
não soube especificar quais seriam tais peculiaridades que confirmariam a efetiva participação do apelante no ilícito
.

O réu, por sua vez, em ambas as fases da persecução criminal,
negou veementemente
a participação no cenário delituoso, afirmando que no dia fatídico estava em casa com sua esposa
Thalia Machado Gomes
e, por volta das 21h, decidiram sair para comer, momento em que foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar. Esclareceu, ainda, que os agentes de segurança pública lhe disseram que as características de sua motocicleta eram compatíveis com aquelas repassadas por uma testemunha ocular de um delito de roubo ocorrido alguns minutos antes, próximo ao Hospital Santo Antônio, motivo pelo qual a sua condução à Delegacia para maiores esclarecimentos seria necessária.

Afirmou, por fim, que ao chegar na repartição,
a própria autoridade policial lhe disse que não havia motivos para mantê-lo preso, notadamente porque ausente qualquer situação de flagrante delito, visto que as vítimas não o reconheceram, nada de ilícito fora encontrado consigo e inexistiam quaisquer elementos capazes de o vincular ao crime patrimonial perpetrado em face de
Janete Riva Zaminhan

e
Valdecir Riva
; tendo o Delegado, após pedir que ele “assinasse um papel”, o liberado juntamente com sua esposa.

Partindo dessas premissas, verifico que conquanto existam indícios de que
RODRIGO
tenha participado do crime patrimonial ora em análise, notadamente porque abordado no momento em que conduzia uma motocicleta com características similares àquela utilizada na prática criminosa; referidos elementos de convicção, isoladamente considerados e sem respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, não se mostram suficientes à prolação de um édito condenatório, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando sua participação no ilícito.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou o crime de roubo majorado aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, às escâncaras, o seu envolvimento na conduta ilícita.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional,
não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório
, hipótese em que outra solução não há senão absolver o agente, tal qual o caso em exame, em que a autoria delitiva se encontra amparada em meros indícios.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo,
é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte julgado:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei no 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021). Negritei.

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência do apelante
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado ao apelante, impõe-se
retificar o édito prolatado na instância singela
,
a fim de que o denunciado seja absolvido por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RODRIGO INÁCIO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 0017369-23.2016.811.0015, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

absolvê-lo

da imputação da prática do crime tipificado no
art.
157, §2.o, inc. II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023